Tribunal: STF
Processo: RE 628408
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Afasto o sobrestamento do presente processo nesta Suprema Corte e também, com amparo do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação da decisão proferida pelo ministro Celso de Mello em 18.10.2010, bem assim julgo prejudicado o agravo regimental interposto em face desse ato decisório.



    Isso em razão em razão da discussão constitucional nestes autos ser objeto de debate em âmbito de repercussão geral no RE 667.958.



    Desse modo, apreciando novamente o apelo excepcional, vejo que ele foi interposto, com base em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual está assim ementado em sua parte inicial:



    ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CORSAN. ECT. LEITURA DE HIDRÔMETROS E IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. INCABIMENTO. […] 



    A recorrente alega violação ao contido no inciso X do art. 21 da Constituição Federal, pois considera, em suma, que a entrega direta, pelas concessionárias de serviço público, de contas água, por ela considerada como enquadradas no conceito de carta, caracteriza burla ao monopólio postal da União.



    Dito isso, vejo que no âmbito do RE 667.958 (Tema n. 527), Relator o ministro Gilmar Mendes, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa ao “Serviço de entrega de guias ou boletos de cobrança realizado diretamente pelo ente federativo interessado em face do monopólio da União”, o que por demais se assemelha à quaestio juris discutida na hipótese.



    Ademais, o ministro Gilmar Mendes, quando do reconhecimento da repercussão geral de referido tema, assentou que a “questão, em essência, cinge-se a verificar a possibilidade de os entes federativos, empresas e entidades públicas ou privadas entregarem diretamente suas guias ou boletos de cobranças aos contribuintes ou consumidores ou se é indispensável a utilização dos correios” (grifei), de tal sorte que a ratio decidendi culminadora na tese a ser porventura firmada nesse vinculativo incluirá a discussão vertente.



    2. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 527, ainda pendente de julgamento, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução dos autos à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    3. Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator